Tribunal: STF
Processo: RE 85944
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DE
DISSENSÃO DE JULGADOS POR MEIO DE ACÓRDÃOS JÁ INVOCADOS E REPELIDOS
NO JULGAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do disposto no art. 331, parágrafo único, do
Regimento Interno desta Corte, não serve para comprovar divergência
acórdão já invocado para demonstrá-la, mas repelido como não
dissidente no julgamento do recurso extraordinário.
2. Hipótese em que, vencida nesta Instância, a parte
recorrida, via declaratórios com pedido de efeitos modificativos,
pretendeu o acolhimento da tese constante dos precedentes invocados
nos embargos.
Agravo regimental não provido.